Tribunal: STF
Processo: ARE 1501014
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS E REFORMAS EM ESCOLA ESTADUAL PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GOVERNO DO ESTADO QUE, POR MEIO DO INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (FUNDEPAR), POSSUI SISTEMA PARA SOLICITAÇÃO DE OBRAS E A REFORMAS EM ESCOLAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DELIBERADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR OU DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 227 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Contudo, em que pese a legislação citada, é relevante destacar que a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa é reservada e excepcional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    [...]



    Ocorre que, no presente caso, não há se falar em situação excepcional, pois trata-se de discussão relativa à implementação de obras e reformas em colégio estadual visando obter a emissão de Certificado de Licenciamento do Corpos de Bombeiros – CLCB e da Vigilância Sanitária.



    Da análise dos autos, infere-se que a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenação do Programa Brigas Escolares – Defesa Civil na Escola, certificou que o Colégio Estadual Juventude de Santo Antônio, localizado no Município de Balsa Nova, está em conformidade com a Lei nº18.424, de 8 de janeiro de 2015, regulamentada pelo Decreto 4.587, de 13 de julho de 2016, consoante se verifica do Certificado de Conformidade nº 2.617 (mov. 1.3 – fl. 15).



    O referido certificado venceu em 2 de outubro de 2019, tendo sido solicitada a sua renovação pelo SISBRIGADAS, que se encontrara em fase de instrução pela Engenharia do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul (mov. 14.2).



    Em que pese o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná tenha informado que o Certificado de Conformidade “não é suficiente e não tem validade como Certificado de Vistos e Licenciamento do Corpo de Bombeiros”, não se verifica omissão ou inércia absoluta do Estado do Paraná em promover as obras e reformas para o atendimento das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.



    Isso, porque o Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR), possui um sistema para solicitação de obras e reformas em estabelecimentos da rede estadual de ensino para atender, dentre outras exigências, as condições previstas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e demais adequações para cumprimento das normas sanitárias de proteção à saúde e gerenciamento do risco sanitário: “obras online”.



    Ou seja, já existe um sistema para que o estabelecimento de ensino solicite as obras voltadas a obter o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros e de Vigilância, de forma que entre em planejamento.



    [...]



    Outrossim, quanto a previsão para realização das obras necessárias, a SEED destacou que “para emissão do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB deverá ser iniciada a instrução do protocolo de solicitação pela Instituição de Ensino”. (mov. 14.2).



    Nesse contexto, se já existe um sistema para que o estabelecimento de ensino solicite as obras voltadas a obter o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, não há que se cogitar em oposição deliberada do Ente Público relativamente à realização das obras tendentes a franquear as medidas de segurança contra incêndio e pânico vigentes do Corpo do Bombeiros e demais providências sanitárias de proteção à saúde no prédio do Colégio Estadual Juventude de Santo Antônio, cabendo apenas ao Gestor Escolar realizar a solicitação das obras e reparos via sistema Obras Online.



    Frise-se que, não obstante seja incontroverso que o Colégio Estadual Juventude de Santo Antônio não atende integralmente às exigências do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, não há como impor que o Estado do Paraná a realização de todas as obras de segurança no prédio escolar, uma vez que tal atribuição cabe ao Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário interferir em tal decisão.



    O Princípio da Independência dos Poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, o que não se vislumbra no caso concreto.



    [...]



    Desse modo, não cabe ao Judiciário substituir ou determinar a realização de atividades específicas da Administração Pública, sob pena de invadir a esfera de competência exclusiva. O Poder Executivo, ao praticar atos de gestão pública, deve atender ao planejamento administrativo e orçamentário, razão por que não pode o Judiciário determinar a realização de obra específica em escola específica.



    [...]



    Assim, não havendo desídia do Estado a justificar a imediata intervenção do Poder Judiciário, impõe-se seja reformada a sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial pelo Ministério Público do Estado do Paraná.”



    No entanto, da análise dos autos verifica-se que o entendimento da sentença de primeiro grau está mais alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 



    Contudo, na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida na sentença (adequação às normas do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária), mas na execução incidirá o Tema 698.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação pelo Estado do Paraná de um plano para alcançar o resultado fixado na sentença, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas (adequação às normas do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente